Tribunal: TJDFT
Processo: 0726175-57.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo n. 0726175-57.2019.8.07.0000 Apelante(s) ALBERTO MOURÃO BASTOS Apelado(s) NELCI DE LOURDES GRASS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E S P A C H O Da análise dos autos, verifica-se que, dentre os documentos que instruem o presente recurso de agravo de instrumento, não constam a guia e o comprovante de pagamento do preparo recursal. Deste modo, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprove o efetivo pagamento do preparo recursal referente a este recurso ou efetue o seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 05 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora